Tribunal: TJES
Processo: 5007938-66.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007938-66.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUBER CASSIO MOURA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007938-66.2023.8.08.0030

RECORRENTE: GLAUBER CASSIO MOURA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES e SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DIREITO BÁSICO À SAÚDE. REGULARIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GLAUBER CASSIO MOURA
em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES,
aduzindo o requerente que em 05/04/2022 adquiriu um lote na Avenida Regência Augusta, s/n, Regência, Linhares-ES, formulando requerimento de ligação de água no local, contudo, o pedido foi negado ao argumento de que seria necessário abrir vala em via pública. Busca, assim, seja autorizada a ligação de água no local, além de danos morais.

Em contestação (ID 9625572), o 1º requerido destaca que identificou loteamentos clandestinos no local, que suprimiram área de restinga de preservação permanente, sendo alvo de embargo do IBAMA.

Em contestação (ID 9625564), o 2º requerido informou que o pedido foi negado por estar o terreno em loteamento irregular, somente sendo possível efetuar a ligação após autorização da SEMOB.

A sentença (ID 9625576) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, ao tempo em que RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9625578), reiterando que a municipalidade não pode se valer da alegação que os loteamentos são irregulares para negar o fornecimento de água.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 9625884 e 9625885), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Imperioso esclarecer que é dever da concessionária a prestação do serviço de forma adequada e regular, independentemente da regularização dos imóveis e logradouros da região. Portanto, negar o fornecimento de água tratada configura ofensa à dignidade humana, ao direito básico à saúde e aos requisitos mínimos de habitabilidade indispensáveis para que o demandante possa permanecer em sua residência.

Não é justo que o morador, de boa-fé, tenha que arcar com os riscos decorrentes da ineficiência administrativa, uma vez que a responsabilidade pela regularização das áreas ocupadas é do próprio Poder Público.

Ademais, não observo nos autos nenhuma demonstração da existência de fatores técnicos que venham a obstar o fornecimento de água na residência do autor, nem da irregularidade da moradia. Por força do art. 373, do CPC, cabe ao Requerido demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte recorrida, o que não ocorreu.

Sendo assim, divirjo do posicionamento do magistrado de piso, de forma a acolher o pedido de ligação da rede de água na residência do recorrente, estando em consonância com o entendimento consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

49822940 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. 1.
A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos
. 2. O recebimento do valor atinente aos custos pela execução da infraestrutura do loteamento deve ser exigido do loteador, pelos meios ordinários de cobrança, não se prestando esse fundamento para a recusa no fornecimento do serviço. 3. Recurso desprovido. (TJES; AI 0025918-38.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 10/08/2021; DJES 30/08/2021).

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços dos recorridos, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo autor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, principalmente por tratar-se de serviço essencial.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os recorridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, CONDENANDO o SAAE DE LINHARES e o MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realizem a ligação e o fornecimento de água, em favor do requerente GLAUBER CASSIO MOURA no imóvel localizado na
Avenida Regência Augusta, s/n, Regência, Linhares-ES. CONDENO ainda solidariamente os requeridos a pagarem a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao requerente
GLAUBER CASSIO MOURA
a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)